Tribunal: TJSP
Processo: 1004403-97.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Falha na prestação do serviço não configurada. Empréstimo tido por fraudulento que não chegou a se aperfeiçoar. Dano moral não configurado, por falta de prova da inscrição do nome, ou de prova de que a autora tenha sido tratada com

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Falha na prestação do serviço não configurada. Empréstimo tido por fraudulento que não chegou a se aperfeiçoar. Dano moral não configurado, por falta de prova da inscrição do nome, ou de prova de que a autora tenha sido tratada com menosprezo ou descaso pelo réu. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004403-
97.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VERA LUCIA DE LIMA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-97.2019.8.26.0270 -Voto no 27313
2
VOTO No 27313.
APELAÇÃO No 1004403-97.2019.8.26.0270 ITAPEVA.
APELANTE: VERA LUCIA DE LIMA PEREIRA.
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Falha na prestação do serviço não
configurada. Empréstimo tido por fraudulento que não chegou a se
aperfeiçoar. Dano moral não configurado, por falta de prova da
inscrição do nome, ou de prova de que a autora tenha sido tratada
com menosprezo ou descaso pelo réu. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 101/104, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais movida por Vera Lucia de Lima
Pereira contra o Banco Daycoval S/A. e condenou a autora ao pagamento de
custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita a
ela deferida.
Inconformada, a autora apela. Sustenta que jamais
entrou em qualquer agência do banco e houve a contratação fraudulenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-97.2019.8.26.0270 -Voto no 27313
3
empréstimos. Explica que, em razão da fraude, teve que contratar advogado e
fazer boletim de ocorrência. Ressalta que houve a condenação do réu em
outros processos pela mesma causa de pedir. Pleiteia o provimento do
recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 119/128.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória em que a
autora afirma que seu RG foi subtraído e, por isso, foi vítima de fraude.
Explica que os fraudadores fizeram diversos empréstimos consignados, entre
eles o de no 50-6480802/19 com o réu. Frisa que tentou a solução
administrativa do problema, mas não obteve êxito.
A autora sustenta o pedido de indenização na
celebração fraudulenta de empréstimo bancário.
Acontece que o contrato objeto da ação não
chegou a se aperfeiçoar, conforme documento de fls. 72/73, que mostra que o
empréstimo foi reprovado, de modo que não houve qualquer cobrança em
relação a esse contrato.
Quanto a essa operação, não há qualquer dano
suportado pela autora, de ordem moral ou material.
Importante realçar que a análise do dano moral é
casuística e depende do contexto fático de cada processo. A existência de
outras ações não importa no reconhecimento automático do dano moral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-97.2019.8.26.0270 -Voto no 27313
4
autora.
Frise-se que, embora haja notícia da tentativa da
fraude, não houve a efetiva da inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes ou sequer o desconto de parcelas do empréstimo.
O dano moral somente se dá quando a parte sofre
comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na
sua auto valoração, em decorrência de ato ilícito. Isso não foi demonstrado no
caso. Não há prova de que a autora tenha sido tratada com menosprezo ou
descaso pelo réu, com a imposição de constrangimentos ou humilhação.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever
de indenizar é aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos,
percalços e pequenas ofensas.
O mero incômodo e o desconforto de algumas
circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão
de indenização. O que gera direito à reparação, via de indenização, é o efetivo
dano moral, consistente em constrangimentos ou ofensas à imagem e à honra,
o que não ocorreu no caso em julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em relação à
parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-97.2019.8.26.0270 -Voto no 27313
5
honorários de sucumbência devidos ao patrono do réu de 10% para 12%
sobre o valor da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator